Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0730781-28.2019.8.07.0001 Recorrente(s) EDNA ROSA NASCIMENTO CAMPOS MÁRCIO MACEDO MARQUES Recorrido(s) MÁRCIO MACEDO MARQUES EDNA ROSA NASCIMENTO CAMPOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Em atenção à certidão catalogada no Id 17305343, emitida em retificação da certidão inserida no Id 16748821, verifico terem sido distribuídos, anteriormente, para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes outros recursos relacionados com o mesmo processo em tramitação no juízo de origem (cumprimento de sentença n. 0038211-39.20000.8.07.0001). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, reconheço a prevenção do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes para o julgamento deste recurso, também relacionado ao mesmo cumprimento de sentença n. 0038211-39.20000.8.07.0001. Faz-se necessária a redistribuição para se preservar o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, integrante desta c. 1a Turma Cível, mediante compensação oportuna. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;